Tribunal: TJDFT
Processo: 0701413-39.2017.8.07.0002
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Vistos, etc... Processo já julgado. Retire-se o processo de pauta. Considerando que a prestação jurisdicional já se esgotou neste Tribunal, com o julgamento da Apelação e o decurso do prazo para recurso, nada a prover quanto à petição de ID. no 49509993, na qual a parte informa a celebração de acordo e requer sua homologação. Certifique-se o trânsito em julgado, remetendo-se o feito à Vara de origem. Intimem-se. Brasília, 06 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator